Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA, POR EQUIDADE, EM R$ 500,00 – RECURSO DA AUTORA QUE BUSCA A MAJORAÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ NA REATIVAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E NO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DE R$ 11.536,30 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o)- SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001457-17.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes JOSE DE ANDRADE
CARDOSO e THAIS FERREIRA CARDOSO KALACHE, é apelado
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001457-17.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1001457-17.2018.8.26.0100
Apelantes: Jose de Andrade Cardoso e Thais Ferreira Cardoso Kalache
Apelado: Unimed Seguros Saúde S/A
(Voto no 24.451)
EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA
DE SUCUMBÊNCIA FIXADA, POR EQUIDADE, EM R$
500,00
RECURSO DA AUTORA QUE BUSCA A
MAJORAÇÃO

CONDENAÇÃO
DA
RÉ
NA
REATIVAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
E NO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES DE R$ 11.536,30 - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 10% DO VALOR
ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2o)-
SENTENÇA MODIFICADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 316/318 integrada pela decisão dos
embargos declaratórios (fls. 327) 98/101, que julgou
procedentes os pedidos para condenar a ré a reativar o
plano de saúde da autora com a manutenção dos dependentes
autorizada a indicação de novo estipulante sem a
necessidade de cumprimento de novas carências e com o
direito aos mesmos custos, não sem antes condenar a
requerida no reembolso de despesas com tratamento médico
confirmando a liminar anteriormente concedida.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de R$ 500,00.
Irresignada, apela a autora em busca da parcial
reforma da r. sentença no que toca aos honorários
advocatícios de sucumbência pleiteando a correspondente
majoração (fls. 340/347).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 353/355), sendo o recurso recebido no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001457-17.2018.8.26.0100
3
devolutivo.
Contrarrazões às fls. 360/364
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 369).
É o relatório.
1.- DO DIREITO
A autora volta-se contra o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$
500,00.
E com razão!
De acordo com o art. 85, § 2o do CPC: “Os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
No caso em exame, desnecessária a fixação por equidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001457-17.2018.8.26.0100
4
(CPC, art. 85, § 8o), na medida que o valor da condenação
ficou conhecido correspondendo ao reembolso de despesas
de R$ 11.536,30.
Diante disso, considerando que i) a demanda não
envolveu causa complexa; ii) o escritório da advogada do
autor localiza-se na Comarca da Capital e iii) a ação
fora distribuída em 11.01.2018 e julgada em 27.09.2018,
tem-se por razoável e proporcional ao caso a fixação dos
honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da
condenação.
2. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS Diante do acolhimento
da pretensão recursal a ré arcará com os honorários
advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da
condenação (CPC, art. 85, § 11 do CPC).
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica